Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728503-60.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTA VISTA THERMAS RESORT EMBARGADO: ANTONIA RIBEIRO DA CRUZ DE OLIVEIRA, JHONNATAM PEREIRA DE OLIVEIRA, MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora